Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo alimentante, ora apelante, aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular.
2.A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde verifica-se, pela análise do acervo probatório acostado aos autos, que o recorrente não comprovou se encontrar sujeito a despesas exorbitantes ou extraordinárias que o impossibilitaria de cumprir a obrigação imposta.
3. Não há razão para a reforma da sentença, pois está fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis. 3.1. Aliás, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.